Tribunal: TJES
Processo: 5002072-12.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-12.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELE MAGRIN ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão da ausência da parte autora à perícia médica designada.

2. A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual (ausência de prova pericial), invocando analogia ao tema 629 do STJ ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência injustificada da autora à perícia médica judicial, em ação previdenciária, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito ou se autoriza o julgamento de improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

III. Razões de Decidir
4. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a comprovação de sequela consolidada e redução da capacidade laborativa, sendo a perícia médica prova essencial e indispensável para tal demonstração técnica. 5. O não comparecimento injustificado ao exame pericial inviabiliza a produção da prova e acarreta consequência probatória desfavorável à parte que detém o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não se tratando de hipótese de extinção sem mérito (art. 485, CPC), mas de improcedência (art. 487, I, CPC). 6. A justificativa de viagem de lazer baseada em contrato de locação temporária não configura força maior ou impedimento inadiável, restando configurada a preclusão da prova por desídia da própria recorrente.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O não comparecimento injustificado da parte autora à perícia médica judicial em ação previdenciária impede a comprovação da redução da capacidade laborativa e autoriza o julgamento de improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 355, I, 373, I, 485 e 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GISELE MAGRIN ALVES DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões (id.
19685299
), a apelante sustenta, em síntese: i) a necessidade de reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito (art. 485, CPC), argumentando que a ausência de prova pericial constitui falta de pressuposto processual; ii) a aplicação, por analogia, do Tema 629 do STJ, que autoriza a extinção sem mérito em casos de insuficiência probatória em lides previdenciárias; iii) subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002072-12.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELE MAGRIN ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GISELE MAGRIN ALVES DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões (id. 19685299), a apelante sustenta, em síntese: i) a necessidade de reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito (art. 485, CPC), argumentando que a ausência de prova pericial constitui falta de pressuposto processual; ii) a aplicação, por analogia, do Tema 629 do STJ, que autoriza a extinção sem mérito em casos de insuficiência probatória em lides previdenciárias; iii) subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência da autora à perícia médica judicial, em ação previdenciária voltada à concessão de auxílio-acidente, impunha a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se autorizava o julgamento de improcedência do pedido diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Sem razão a apelante.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Assim, para a concessão do benefício, não basta a demonstração da ocorrência do acidente ou da existência de lesão. É indispensável a comprovação de sequela consolidada e de sua repercussão funcional sobre a atividade laboral habitual.

No caso, a ocorrência do acidente e a percepção anterior de auxílio-doença acidentário não bastam, por si sós, para autorizar a concessão do auxílio-acidente. O ponto controvertido reside justamente na existência de redução permanente da capacidade laborativa, circunstância de natureza eminentemente técnica. Por isso, a perícia médica judicial constituía prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Ocorre que, conforme registrado na sentença, a parte autora não compareceu ao exame pericial designado, embora as partes tenham sido devidamente intimadas. A ausência ao ato inviabilizou a produção da prova técnica destinada à demonstração do requisito central do benefício pretendido.

Nesse contexto, não se trata de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, prevista no art. 485 do CPC, mas sim em resolução do mérito da demanda, com fundamento na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos dos arts. 355, I, 373, I, e 487, I, do CPC.

Com efeito, em demanda na qual o resultado pretendido depende da comprovação técnica da incapacidade ou da redução da capacidade laborativa, a ausência injustificada ao exame pericial produz consequência probatória desfavorável à própria parte que detinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de açougueiro que alegou ter sofrido acidente típico em 18/09/2021, com lesão no dedo indicador da mão direita e consequente redução da capacidade laborativa, pleiteando a concessão de benefício acidentário . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO C
onsiste em definir se o não comparecimento injustificado do autor à perícia médica designada em ação acidentária impõe a extinção do processo sem resolução do mérito ou autoriza o julgamento de improcedência do pedido por ausência de prova da incapacidade alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR O autor, embora intimado pessoalmente, não comparece à perícia médica designada e não apresenta justificativa para a ausência, tampouco expõe motivo plausível em sede recursal
. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação Cível: 10159111620248260577 São José dos Campos, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 31/03/2026, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2026)

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - RECLAMADA INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA - PERÍCIA MÉDICA PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - PRECLUSÃO DA PROVA CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. "
Configurada a preclusão da perícia médica ante o não comparecimento do autor nas datas designadas, sem qualquer razão plausível a justificar as ausências, e inexistente prova outra suficiente para demonstrar a incapacidade profissional reclamada, tem-se por correto o decreto de improcedência do pedido com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes
". (TJ-SP - Apelação Cível: 10162961220198260068 Barueri, Relator.: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 28/06/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2024)

Vale observar que o juízo de origem agiu com extrema cautela e observância ao princípio da cooperação. Após a primeira ausência da autora à perícia em outra comarca, o magistrado acolheu a justificativa de dificuldade de deslocamento e designou nova data na própria comarca de residência da apelante. Contudo, a apelante faltou novamente ao ato.

A justificativa apresentada — viagem de lazer para Guriri/ES baseada em contrato de locação temporária — não configura força maior ou impedimento inadiável. Como bem destacado na sentença, a autora tinha ciência do exame com um mês de antecedência e optou por não informar qualquer conflito de datas, priorizando compromisso pessoal em detrimento do dever processual.

O ônus da prova incumbia à autora, conforme art. 373, I, do CPC. Não produzida a perícia por sua ausência ao exame designado, e inexistindo nos autos outros elementos suficientes para comprovar, de forma segura, a redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, impõe-se a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)